Tribunal: TJMT
Processo: 1026648-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026648-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[KLEBER ALVES DE LIMA - CPF: 616.675.521-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS
E
SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA O EXTERIOR] E TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO TRÁFICO – PACOTE ANTICRIME – REINCIDÊNCIA SIMPLES – LACUNA LEGISLATIVA – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJMT –

PERTINÊNCIA DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) –

PREQUESTIONAMENTO –

PRECEITO NORMATIVO OBSERVADO E APLICADO EM SUA LITERALIDADE – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR NOVO CÁLCULO DE PENA COM APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA A PROGRESSÃO DE REGIME POR TRÁFICO,

Após o advento da Lei no 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, o patamar de 60% (sessenta por cento) pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados (LEP, art. 112).

“Na hipótese dos autos, a situação do Apenado - condenado pela prática de crime hediondo e reincidente em decorrência de crime comum - não encontra previsão específica na nova lei, razão porque, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar a norma, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao Sentenciado, isto é, aplicando o percentual previsto para o Réu primário.”

(STJ, AgRg no REsp no 1903942/TO;

TJMT,

NU 1016991-56.2020.8.11.0000; NU

1016820-02.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1026648-22.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

KLEBER ALVES DE LIMA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por KLEBER ALVES DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU NU 0005769-81.2018.8.11.0064), que indeferiu o pedido de alteração da fração utilizada [60%] para progressão de regime,

decorrente de penas unificadas, por roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e subtração de veículo automotor transportado para o exterior] e tráfico de drogas, em 15 (quinze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 157, § 2o, I,

II e IV do CP e

art.33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 -
(https://seeu.pje.jus.br/).

O agravante sustenta que faria jus à fração de 40% (quarenta por cento) em relação ao crime de tráfico de drogas para progressão de regime, por reincidência simples.

Pede provimento para que seja aplicado esse patamar para progressão de regime.

Prequestiona o art.112 da LEP (ID 70758995- fls.1/20).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 70758994- fls. 1/5).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 70758992 – fls.1/2).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentenças penais condenatórias que totalizam pena corpórea de 15 anos e 07 meses de reclusão pela prática de roubo majorado e tráfico ilícito de droga – Postulada alteração do quantum da fração de pena a ser cumprida em regime fechado - Inviabilidade – Decisão monocrática escorreita – Pelo improvimento do recurso.”
(Èlio Américo, procurador de Justiça – ID 77051454)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão por roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e subtração de veículo automotor transportado para o exterior] - art.157, § 2o, I, II e IV do CP -, praticado em
18.4.2017
, na Comarca de Ji-Paraná/RO, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 10.10.2017
(SEEU NU 0005769-81.2018.8.11.0064 e ação penal NU

0002102-50.2017.4.01.4101);

- 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por tráfico de drogas - art.33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 -, cometido em
23.4.2020
, na Comarca de Rondonópolis, sem trânsito em julgado da sentença

– houve

interposição de apelação não remetida a este e. Tribunal (SEEU NU 0005769-81.2018.8.11.0064 e ação penal NU 0003215-08.2020.8.11.0064 – acesso em 9.3.2021).

Em 3.11.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]. No caso dos autos, quando o recuperando praticou o crime de tráfico de drogas no dia 23 de abril de 2020 nos autos 3215-08.2020.811.0064, já registrava CONDENAÇÃO DEFINITIVA oriunda dos autos 2102-50.2017.4.01.4101, que transitou em julgado em 10 de outubro de 2017.

Questão que cumpre ao Juízo deliberar diz respeito a hipótese de condenação nova por crime hediondo, quando o agente já possuía condenação anterior, mas por crime comum.

É o caso do reincidente não específico em crime hediondo. [...].

Dessa forma, em resumo, eis os fundamentos que elidem a necessidade de reincidência específica:

(a) a mens legis ou vontade do Parlamento de recrudescer o cumprimento de penas; (b) a exigência de primariedade para o fim de estipular fração de 40% (quarenta por cento) ou 2/5 (dois quintos), ressalvada a hipótese de se inventar a figura do primário em crime hediondo; (c) quando o legislador reclamou a exigência de reincidência específica, o fez de forma expressa (CP, 83, V,parte final);(d) necessidade de se observar mandato constitucional de criminalização e de tratamento rígido a crimeshediondos e equiparados; (e) vedação de interpretação as tiras ou de se aproveitar de um pseudo deslize do legislador para conferir exegese mais favorável ao ser humano preso; (f) violação ao postulado constitucional da isonomia ao se conferir mesmo tratamento ao condenado primário por hediondo e o reincidente genérico; (g) similitude ou identidade da atual redação do art. 112, VII da LEP com o revogado §2o do art. 2o da Lei n. 8.072/90 e a jurisprudência consolidada sobre o tema; (h) vedação da atuação do Judiciário como legislador positivo; (i) a exigência do art. 112, VII da LEP é que o agente seja reincidente quanto praticar o crime o crime hediondo – por isso se utiliza na prática – pouco importando a natureza da condenação anterior.
[...].

Nesse viés, fato é que o agente que possui condenação anterior, mesmo que por crime comum, não pode ser contemplado com a fração de 40% (quarenta por cento) porque não é primário. [...].

Por tudo o exposto, nos termos do artigo 66, da Lei 7.210/1984, INDEFERE-SE o pedido da Defesa. [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito –

SEEU NU

0005769-81.2018.8.11.0064– seq. 56.1)

Pois bem.

No caso, a condenação do agravante por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas

e subtração de veículo automotor transportado para o exterior (ação penal NU

0002102-50.2017.4.01.4101) caracteriza reincidência simples em relação ao tráfico de drogas
(
ação penal NU 0003215-08.2020.8.11.0064).

Após o advento da Lei no 13.964/2019 [
“Pacote anticrime”
], para a progressão ao regime menos gravoso, devem ser observadas as seguintes hipóteses:

“I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII -

60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”

(LEP, art. 112).

Com efeito, o patamar
de 60% (sessenta por cento) empregado pelo Juízo da Execução Penal, pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados.

Sobre o tema, o i. Prof. Rogério Sanches Cunha leciona que:

“
O dispositivo faz referência à reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça.
Mas e se o reeducando for reincidente, mas não específico, ou seja, somente um dos crimes, passado e presente tiver sido cometido com violência ou grave ameaça? Lendo e relendo o artigo em comento,
concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do in dubio pro reo
.”
(Pacote Anticrime: Lei no 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 371 - grifado)

Aplicável entendimento do c. STJ:

“1. Na hipótese dos autos, a situação do Apenado - condenado pela prática de crime hediondo e reincidente em decorrência de crime comum - não encontra previsão específica na nova lei, razão porque, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar a norma, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao Sentenciado, isto é, aplicando o percentual previsto para o Réu primário. 2. Não há como se aplicar a fração de 3/5 (três quintos), correspondente a 60% (sessenta por cento), para a progressão de regime do Agravado, tendo em vista que, de acordo com a literalidade do inciso VII do art. 112 da Lei de Execução Penal, tal fração somente é aplicável a agentes que sejam reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado, o que não corresponde à situação dos autos.

3. O Apenado alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 40% (quarenta por cento) da reprimenda, segundo o disposto no art. 112, inciso V, da Lei n. 7.210/1984 (redação da Lei n. 13.964/2019
)
.[...]
.” (AgRg no REsp no 1903942/TO – Relatora: Min. Laurita Vaz – 22.2.2021)

Nessa mesma linha, registram-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Diante da omissão normativa, o agravado - que foi condenado por crime hediondo (tráfico de drogas), e apresentava condenação anterior por crime comum (roubo majorado) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP.”
(NU 1016991-56.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.9.2020)

“A fração de 2/5 (dois quintos) ou 40 (quarenta por cento) deve ser aplicada ao reincidente simples, à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica (TJMT, HC NU 1014748-42.2020.8.11.0000).”
(NU 1016820-02.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal - 18.9.2020)

Quanto ao prequestionamento, o preceito normativo fora observado e aplicado em sua literalidade.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com aplicação do
patamar de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime referente ao tráfico de drogas
(
ação penal NU 0003215-08.2020.8.11.0064).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021